Tribunal: TJDFT
Processo: 0724092-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRELIMINARES. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. OBSERVÂNCIA AO ART. 435, DO CPC. CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. MÉRITO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA E ESTABELECIDA COM O OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. ART. 1.723, CAPUT, DO CC. AUSÊNCIA. IMPEDIMENTO LEGAL. ART. 1.723, § 1o, DO CC. REFORMA DA SENTENÇA.
1. Não se amoldando a situação a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal.
2. Se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, impossibilita-se a revogação do benefício da gratuidade judiciária.
3. Se a juntada de documentos novos ocorreu no curso da instrução processual, em observância ao que preceitua o art. 435, do CPC, sendo garantida a ampla defesa e o contraditório, não há que se falar em sua intempestividade, impondo-se o seu conhecimento.
4. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da não oitiva de testemunhas.
5. Se a pretensão não encontra vedação no ordenamento jurídico, não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido (condição de ação que existiu sob a égide do CPC/1973). Preliminares rejeitadas.
6. A união estável, como entidade familiar, é conceituada pelo art. 1.723, caput, do CC, com as seguintes palavras: “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.
7. Se presente impedimento legal à pretensa união estável, com amparo no art. 1.723, § 1o, do CC, e as provas oral e documental constantes dos autos não comprovam a alegação de que a autora e o de cujus conviviam em união estável no período indicado à inicial, bem como de que havia entre eles havia o affectio maritalis, a improcedência do pedido de reconhecimento da união estável post mortem no período em discussão é medida que se impõe.
8. Apelo provido.